Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. CIÊNCIA DOS ATOS PREPARATÓRIOS. INÉRCIA. PREÇO VIL. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A narrativa inicial assegura ao autor a condição de parte legítima para postular a anulação do auto de arrematação, pois, segundo afirma, teria havido vício procedimental na hasta pública, ensejando ofensa aos seus direitos sobre o imóvel.
2. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
3. De acordo com as provas colhidas nos autos e com o trâmite processual, é certo que o autor teve ciência das penhoras que recaíam sobre o imóvel antes do ato de comunicação formal e, ainda assim, manteve-se inerte, assim como deixou de averbar a cessão de direitos sobre o bem no respectivo registro imobiliário.
4. Incumbe ao autor resguardar seus direitos, não podendo se utilizar da defesa do proprietário que teria requerido a desconstituição da penhora sobre o imóvel para, apontar suposta nulidade pela ausência de intimação, uma vez que o art. 889 do CPC não exige a cientificação prévia do possuidor para a alienação judicial.
5. Observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento expropriatório.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso desprovido.